Tribunal: TJMT
Processo: 0051986-33.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0051986-33.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (EMBARGANTE), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (EMBARGANTE), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGANTE), FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (EMBARGANTE), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (EMBARGANTE), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (EMBARGADO), ELVIS DEL BARCO CAMARGO - CPF: 595.165.261-87 (ADVOGADO), CLEYTON SOARES NOGUEIRA MENESCAL - CPF: 705.766.961-53 (ADVOGADO), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0001-01 (EMBARGADO), FABIO VICTOR DE AGUIAR MENEZES - CPF: 005.644.535-01 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO JOBIM - CPF: 832.153.959-91 (ADVOGADO), BRUNO FREIXO NAGEM - CPF: 046.991.976-04 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (EMBARGADO), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (EMBARGADO), AMARIDES BENTA SILVA MENEZES - CPF: 452.276.751-04 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (EMBARGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0059-73 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), VIBRA ENERGIA S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), R C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.961.536/0001-97 (CUSTOS LEGIS), RETA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.316.889/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE BARBOSA RUBERTO - CPF: 116.635.437-71 (ADVOGADO), ALCIDES MARINHO MAIA NETO - CPF: 457.647.004-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GONCALO MIGUEL BRANDAO - CPF: 848.776.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS HURTADO VIEIRA - CPF: 031.573.922-39 (ADVOGADO), THAIS HURTADO VIEIRA - CPF: 031.573.922-39 (ADVOGADO), ELISABETE BARBOSA RUBERTO - CPF: 116.635.437-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO OU CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0051986-33.2013.8.11.0041

EMBARGANTES:
VIBRA ENERGIA S.A. E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

EMBARGADO:

AMARIDES BENTA SILVA MENEZES

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VIBRA ENERGIA S.A. e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra o acórdão de Id. 207803247 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela ora Embargada, ajuizada em decorrência de acidente de trânsito que vitimou seu irmão.

VIBRA ENERGIA S.A., em suas razões, aduz a ocorrência de omissão acerca da nulidade da aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942, §3º, II, do CPC

no aresto de julgamento do Agravo de Instrumento que decidiu acerca da legitimidade da Recorrente, objeto de Recurso Especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a ocorrência de contradição diante da inexistência de subordinação entre o motorista do caminhão causados do acidente e a empresa Embargante.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 210812164.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRÁS, em suas razões, aduz a ocorrência omissão acerca alegação de nulidade da sentença, visto que ainda pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça o Recurso Especial n. 2003460/MT, decorrente do Agravo de Instrumento 1021115-82.2020.8.11.0000, em que se debate

a ofensa ao art. 942, §3º, II, do CPC “
em razão da aplicação ao julgamento do citado Agravo da técnica de ampliação de julgamento
” previsto no citado dispositivo.

Afirma, ainda, a ocorrência de omissões em relação às razões que afastam a legitimidade passiva da Petrobrás no caso ora analisado, quais sejam, ausência dos requisitos previstos no art. 927 e impossibilidade de aplicação da teoria do risco proveito e dos julgados do STJ mencionados na sentença à Embargante, bem como em relação às razões que afastam sua responsabilidade solidária, quais sejam, ausência dos requisitos previstos nos arts. 186, 927, 931, 932, III, e 933, todos do CC, e impossibilidade de aplicação da teoria do risco e dos julgados do STJ mencionados na sentença à Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões – Id. 210923682.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de dois Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por VIBRA ENERGIA S.A. e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS contra o acórdão de Id. 207803247 que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de Apelação interpostos pelos ora Embargantes contra a sentença de procedência proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela ora Embargada, ajuizada em decorrência de acidente de trânsito que vitimou seu irmão.

Passo à análise conjunta dos recursos.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, acerca da legitimidade das Recorrentes, foi anotado que o tema já foi deliberado por esta Câmara Julgadora quando da análise do recurso de Agravo de Instrumento n. 1021115-82.2020.8.11.0000, em entendimento, diga-se de passagem, alinhado à jurisprudência do STJ sobre matéria, inexistindo razão para modificação do quanto já decidido.

Outrossim, a despeito da pendência de Recurso Especial contra o referido aresto que, em aplicação da técnica de julgamento do art. 942, §3°, do CPC, reconheceu a legitimidade passiva das Recorrentes, restou expressamente consignado que, “
o fato de existir contra o citado aresto Recurso Especial pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça não conduz à nulidade da sentença, mormente quando não houve atribuição de efeito suspensivo aquele recurso
”.

Por sua vez, no que se refere a alegada inexistência de subordinação entre o motorista do caminhão e teses de afastamento da responsabilidade solidária, restou assentando que a responsabilidade das Recorrentes somente poderia ser afastada caso comprovada a inocorrência de ato ilícito durante o transporte da mercadoria, o que não ocorreu na hipótese em tela ante a dinâmica do acidente.

Como se vê, as alegações das Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando as Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024